Tribunal: TJDFT
Processo: 0725980-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725980-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO RECORRIDO: OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DE RELATORIA. INEXISTÊNCIA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE GUIA. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEI No. 11.419/2006 E DA RESOLUÇÃO No. 185/2013. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NOVA MAJORAÇÃO. INDEVIDA. 1. Se, na data de distribuição da apelação, o Relator prevento em recurso anterior já não mais compunha a Turma Cível, deve ser observada a prevenção apenas do órgão julgador, a teor do art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT. 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 3. Verificando que a parte foi devidamente intimada via DJE para sanar a irregularidade ou recolher em dobro o preparo e permaneceu inerte, não há que se falar violação da Lei no. 11.419/2006 e da Resolução no. 185/2013. 4. “Os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal, não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição, sendo indevida a fixação em agravo interno e em embargos de declaração” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1572554/GO, DJe 03/09/2020). 5. Agravo interno conhecido, preliminar de prevenção rejeitada, e, no mérito, improvido. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, §§ 3o e 6o, da Lei 11.419/2006, ao argumento de que as intimações do sistema PJe, realizadas por meio eletrônico, deverá respeitar o prazo de 10 (dez) dias corridos para ciência do advogado intimado. Entende que deve prevalecer a intimação prevista na lei do processo eletrônico, a qual atribui status de intimação pessoal, privilegiando-se a boa-fé processual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 5o, § 3o, 53 e 58, § 3o, todos da Constituição Federal, sustentando que os tratados de proteção à dignidade da mulher impedem que a imunidade de um parlamentar tenha aplicação de forma absoluta. Defende que o recorrido teria ofendido a sua honra, bem como teria humilhado e agredido a recorrente e outras mulheres, na mídia e nas redes sociais, não podendo ficar à margem da impunidade. Afirma que a juntada posterior de comprovantes de recolhimento do preparo realizado de forma tempestiva não seria capaz de ensejar a aplicação da pena de deserção. Alega divergência jurisprudencial com julgados do STJ, a respeito. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 5o, §§ 3o e 6o, da Lei 11.419/2006, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “a disponibilização do despacho de id 33193173 no DJE em 08/03/2022, Edição no 44/2022, página 324, aliás foi a mesma forma que a ora agravante foi intimada de vários outros atos processuais na origem e nesta instância recursal, inclusive da sentença e da própria decisão agravada, sem qualquer irresignação (...). Entre a data do registro no sistema do despacho de id 33267324 (05/03/2022) e a da certidão de id 33579882 (17/03/2022), que consignou a inércia da parte quanto ao vício no preparo, transcorreram mais de 10 dias corridos sem acesso da parte no PJE, só apresentando a suposta guia das custas processuais extemporaneamente em 24/03/2022 (id 33832721). Outrossim, não é pertinente à espécie os precedentes do STJ colacionados pela recorrente acerca do debate do termo inicial da contagem dos prazos processuais quando houver duplicidade intimações (DJE e PJE), uma vez que in casu houve somente uma única intimação via DJE” (ID 35881380). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. A uma, porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022.) E, a duas, porquanto “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no REsp n. 1.961.463/SP, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/4/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 5o, § 3o, 53 e 58, § 3o, todos da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 31/5/2022). Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto à assertiva de que que a juntada posterior de comprovantes de recolhimento do preparo realizado de forma tempestiva não seria capaz de ensejar a aplicação da pena de deserção, na medida em que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1911327/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021 e AGR no REsp 1972198/RJ, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021. Demais disso, “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027